Tribunal: TJMT
Processo: 0000450-20.2017.8.11.0048
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000450-20.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DENER ARAUJO CHAVES - CPF: 482.335.601-20 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), JOSE REZENDE SILVA - CPF: 103.220.001-49 (APELANTE), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), GILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.055.821-15 (APELANTE), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELADO), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – CONDENAÇÃO EM ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ARTS. 141 E 492, DO CPC - PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA (OU DA CORRELAÇÃO) - INOBSERVÂNCIA - SENTENÇA EM DESACORDO COM O PEDIDO - TRANSMUTAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR PELOS ÓRGÃOS JUDICANTES - IMPOSSIBILIDADE - JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– SENTENÇA NULA – RECURSO PROVIDO.

1 – Verificada que a pretensão posta na peça inicial limitou-se a postular pelo reconhecimento da responsabilidade dos agentes públicos em ressarcirem ao erário, a sentença que imputa a estes as condutas tipificadas como atos de improbidade para fundamentar a procedência do pedido é equivocada.

2 - Há certa confusão na apreciação de demandas envolvendo ressarcimento ao patrimônio público quando para decidir a respeito da (im)procedência da demanda, o Magistrado se arrima na Lei nº 8.429/92, especialmente após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021 para reconhecer o dever de reparar o dano causado.

3 - Há violação aos arts. 141 e 492, do CPC se a causa é julgada com fundamento em fatos não suscitados pelo autor ou, ainda, se o conteúdo de procedência dos pedidos é de natureza diversa daquele formulado na inicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por
Dener Araújo Chaves, José Rezende Silva e Gilson Pereira de Souza
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira na Ação de Ressarcimento manejada pelo
Município
, visando a recomposição de danos causados ao patrimônio público no importe de R$ 41.490,74.

Inconformado com a decisão,
Dener Araújo Chaves
apelou, sustentando a inépcia da inicial em face da ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação; sentença extra petita por enquadrar os fatos nos dispositivos da Lei nº 8.429/92; prescritibilidade da demanda vez que inexistente dolo; mera irregularidade que não autoriza o dever de ressarcir; e, vedação ao enriquecimento ilícito do ente municipal (Id n. 191625726).

José Rezende Silva
aponta a inépcia da inicial pela falta de individualização de condutas; prescrição quinquenal; ausência de dolo; insuficiência probatória; e, inexistência de dano ao erário (Id n. 191625727).

Por sua vez,
Gilson Pereira de Souza
alega a inépcia da inicial pela falta de documentos indispensáveis a propositura da demanda; prescrição quinquenal; sentença
extra petita
; aprovação de contas pelos órgãos de controle; e, ausência de elementos que caracterizam ato de improbidade administrativa (Id n. 191625729).

Em contrarrazões, o Município afirmou, preliminarmente, que as contestações foram apresentadas intempestivamente e requereu a decretação da revelia dos recorrentes com a aplicação dos seus efeitos. Rechaçou as prejudiciais suscitadas e no mérito manifestou pelo desprovimento dos apelos (Id n. 191625730).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento dos recursos, para acolher a preliminar de nulidade, em razão do julgamento
extra petita
(Id n. 194268182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Município de Juscimeira
ajuizou uma ação ordinária de ressarcimento ao erário em desfavor dos apelantes, em razão de suposta ausência de prestação de contas dos repasses realizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos anos de 2003, 2004 e 2005, dos valores de R$ 2.663,64 (dois mil e seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), R$ 29.288,40 (vinte e nove mil e duzentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) e R$ 9.538,70 (nove mil e quinhentos e trinta e oito reais e setenta centavos).

Intimado, o Ministério Público postulou a intimação dos requeridos para manifestação sobre o interesse na produção probatória mas, o juízo
a quo
decidiu o mérito de forma antecipada, julgando o feito, imputando aos requeridos, aqui apelantes, as condutas descritas nos art. 10 e art. 11,
caput
, para condená-lo às sanções previstas nos incisos II e III, do art. 12, da Lei nº 8.429/1992, inclusive o ressarcimento pleiteado pelo Município.

Pois bem.

Sem prejuízo da análise das demais preliminares arguidas pelos apelantes, fato é que salta aos olhos a necessidade de acolher àquela que alega que o julgamento foi
extra petita
, como, aliás, foi também o entendimento da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Vejamos.

Do julgamento
extra petita

Conforme salientado, a ação de origem foi ajuizada pelo Município de Juscimeira em face dos apelantes, em razão da não prestação de contas referente ao repasse realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no ano de 2003 (R$ 2.663,64), pelo PNAE- Fundamental no ano de 2004 (R$ 29.288,40) e PDDE no ano de 2005 (R$ 9.538,70), nos exercícios financeiros em que cada um desempenhou as funções de prefeito.

Na inicial, o autor descreve os fatos e as consequências sofridas pelo ente municipal, decorrente dos fatos não praticados por aqueles que detinham a atribuição de gerir a Administração Pública com os deveres inerentes ao cargo eletivo ocupado. Ou seja, a causa de pedir da ação não vincula os fatos ou as condutas dos recorrentes ao disposto na Lei nº 8.429/92, notadamente quanto aos atos previstos nos artigos 10 e 11 tal como pontuou o juízo sentenciante.

A pretensão do Município foi tão somente o ressarcimento por parte dos ex-prefeitos de valores que lhe foram cobrados pelo órgão federal convenente com fundamento no artigo 37, § 5º da Constituição da República, que dispõe a imprescritibilidade das pretensões ressarcitórias.

Assim, o fato de terem as condutas sido enquadradas em tipos de atos de improbidade para fundamentar a procedência do pedido é totalmente equivocada. Os limites da lide versava apenas na análise se houve ou não responsabilidade dos agentes públicos e se lhes cabe o ressarcirem aos cofres públicos.

Como diz o douto Procurador Geral de Justiça:

“(...)
Há certa confusão na apreciação de demandas envolvendo ressarcimento ao patrimônio público quando para decidir a respeito da (im)procedência da demanda, o Magistrado se arrima na Lei nº 8.429/92, especialmente após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021 para reconhecer o dever de reparar o dano causado.

Perde-se de vista, então, a responsabilidade civil do agente que causou dano ao limitar a sua conduta na prática ou não de ato de improbidade. A conduta ímproba é uma dentre outras ilícitas existentes no ordenamento jurídico que podem e devem ser almejados no âmbito do direito administrativo sancionador que prevê ampla

possibilidade de penalização e não apenas daqueles descritos na Lei nº 8.429/92.

(...)” (destaquei)

Inegável, pois, que a sentença decidiu além do pedido, é, portanto, há de se reconhecer que o julgamento é
extra petita
.

Com efeito, preceituam os arts.
141
e
492
, caput, do
Código de Processo Civil
:

"Art. 141-
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas
a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

"Art. 460-

É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida
, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."
(destaquei)

Verifica-se do dispositivo sentencial que houve condenação do apelante com base em causa de pedir diversa da demandada, em claro desatendimento ao princípio da adstrição, ou da congruência.

Da detida análise da peça inaugural, observa-se que, em nenhum momento houve imputação de atos ímprobos ou fundamento da Lei de Improbidade. O que pretendeu o Município, repita-se, era impor a responsabilidade dos requeridos em ressarcir o Erário.

Destaca-se que o princípio da congruência, positivado no artigo
141
do
Código de Processo Civil
, impede o Juiz de decidir a lide com fundamentos diversos daqueles alegados pelas partes, a não ser em casos que possa reconhecer de ofício, matéria de ordem pública, o que não é o caso presente.

Assim, deve haver identidade entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir
a quem
(
citra
ou
infra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do pedido delineado na exordial. Frise-se que tal vedação imposta ao juiz não se restringe, porém, ao pedido, mas também à causa de pedir. Portanto, deve o julgador decidir a pretensão do autor com base nos fatos jurídicos por ele alegados, não podendo admitir outros como fundamento da procedência da ação. Nesta seara pronunciou-se o Ministro Gilson Dipp, quando da apreciação do EDcl nº 9.315-DF:

"
Os arts. 128 e 460 expressam o que a doutrina denomina de princípio da congruência, ou da correspondência, entre o pedido e a sentença. Ou seja, dado o princípio do dispositivo, é vedado à jurisdição atuar sobre aquilo que não foi objeto de expressa manifestação pelo titular do interesse.
Por isso, é o pedido (tanto o imediato como o mediato) que limita a extensão da atividade jurisdicional. Assim, considera-se extra petita a sentença que decidir sobre pedido diverso daquilo que consta da petição inicial. (...)
(destaquei)

Sendo assim, encontrando o pronunciamento jurisdicional balizas na causa de pedir, reconhece-se que a condenação ao ressarcimento com fundamento distinto daquele lançado ao pedido exordial é causa de nulidade insanável. Neste vértice pronunciou-se a doutrina:

"
A decisão extra petita poderá consistir num pronunciamento excedente sobre o tipo de ação ('pedido imediato') propriamente dito, como, ainda, será também extra petita se, conquanto atendido o pedido, tal ocorra por outra causa petendi
. Assim, se alguém solicita separação judicial, fundada em determinada injúria grave, e o juiz decreta a separação, mas baseado no adultério (não alegado), padece tal sentença do referido vício. Isto porque, conforme tivemos oportunidade de salientar, embora a causa petendi não integre o pedido, ela o identifica.
Assim, se o autor faz o pedido x baseado na causa de pedir x, e se o juiz conceder o 'mesmo' pedido x pela causa de pedir y, não estará, na verdade concedendo o mesmo pedido
. Assim tem entendido a nossa jurisprudência, maciçamente."
(in Manual de Direito Processual Civil, volume 2 - Processo de Conhecimento, Arruda Alvim, 7ª ed. rev. atual. e ampl. - Editora Revista dos Tribunais : 2000, pág. 658). (destaquei)

E ainda:
"(...)
a vedação ao juiz, no que se refere ao autor, não se restringe, porém, ao pedido, mas também à causa de pedir
. O julgador deve decidir a pretensão do autor com base nos fatos jurídicos por ele alegados, não podendo admitir outros como fundamento da procedência da ação. Essa regra encontra base no princípio do dispositivo, de acordo com o qual, judex secundum allegata et probata partium judicare debet
." (in Comentários ao
Código de Processo Civil
, volume I, Celso Agrícola Barbi, 10ª ed. - Forense : 1998, pág. 391). (destaquei)

No mesmo sentido, orienta a jurisprudência:

"
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - LICITAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - JULGAMENTO EXTRA PETITA - VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128 E 460 DO
CPC
- PROVIMENTO - 1.
Na invalidação judicial de ato administrativo, o julgador deve, por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida (
CPC
, arts.
128
e
460
), sob pena de proferir decisão infra petita (aquém), ultra petita (além) ou extra petita (fora), suscetível à correção jurisdicional
. 2. A recorrida não postulou, nesta ação anulatória, a invalidação de todo o edital de convocação, tampouco de todo o procedimento licitatório. Restringiu-se, de um lado, a atacar a decisão administrativa que a julgou tecnicamente inabilitada (para, assim, ser considerada qualificada, determinando-se a abertura e julgamento da proposta apresentada) e, de outro, a requerer a anulação do ato administrativo que considerou a recorrente habilitada para disputar o certame. 3. O tribunal de justiça, ao anular a licitação, proferiu acórdão tecnicamente qualificado como extra petita, portanto, nulo, por violação dos arts.
128
e
460
do
CPC
. 4. Recurso Especial provido, determinando-se o retorno dos autos para que o tribunal de justiça profira novo julgamento, nos limites da matéria efetivamente argüida pela apelante.
(STJ - RESP 200501565800 - (784159 SC) - 1ª T. - Relª Min. Denise Arruda - DJU 07.11.2006 - p. 250)." (destaquei)

"
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - ARTS.
128
E
460
, DO
CPC
- PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA (OU DA CORRELAÇÃO) - INOBSERVÂNCIA - SENTENÇA EM DESACORDO COM O PEDIDO - TRANSMUTAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR PELOS ÓRGÃOS JUDICANTES - IMPOSSIBILIDADE - JULGAMENTO EXTRA PETITA -
Há violação aos arts.
128
e
460
, do
CPC
se a causa é julgada (tanto na sentença como no acórdão recorrido) com fundamento em fatos não suscitados pelo autor ou, ainda, se o conteúdo do provimento dado na sentença é de natureza diversa do pedido formulado na inicial. Recurso Especial conhecido e provido
. (STJ - RESP 200500724835
- (746622 PB) - 3ª T. - Relª Min. Nancy Andrighi - DJU 23.10.2006 - p. 309)." (destaquei)

Dessa forma, deve ser reconhecida a ocorrência de julgamento
extra petita
, porquanto decidida a lide com base em fundamento não invocado no decorrer do feito.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
, para efeito de
reconhecer o julgamento
extra petita
e, consequentemente,
anular a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024